Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOTREDAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S/A contra a decisão interlocutória (ID 57489928) que, em sede de cumprimento provisório de multa requerido por SURAMYA SOARES LIMA, determinou a realização de pesquisa de ativos bancários disponíveis em favor da agravante e a sua indisponibilização. Em suas razões recursais (ID 57488754) a agravante alega não ser devida a incidência da multa objeto de cumprimento na origem em razão da ausência de prova quanto ao descumprimento da obrigação de fazer a ela referente, bem como a impossibilidade de se exigir o reembolso de despesas referentes à aquisição de materiais médicos no âmbito do cumprimento provisório destinado, exclusivamente, à exigência do pagamento das astreintes. Aduz que a referida obrigação de fazer ainda se encontra sub judice em agravo de instrumento, fato que impediria a execução dos valores pretendidos. Afirma ser descabida a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer antes da intimação pessoal do devedor. Sustenta que “a determinação de astreintes e de realização do bloqueio judicial refutou no notório prejuízo econômico à seguradora, bem como na violação ao devido processo legal, visto que o bloqueio foi deferido sem oportunizar que a operadora comprovasse, ou sequer depositasse o valor da internação, fora o causador do cerceamento ao direito de defesa dessa operadora”. Aponta, ainda que as astreintes somente poderão ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo, assim como podem ter o seu valor reduzido. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio dos valores penhorados, bem como obstar o pedido de execução provisória das astreintes formulado pela agravada. Preparo (ID 57489922). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença de ambos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, notadamente pela ausência, in casu, da probabilidade do provimento do recurso. A toda evidência, diferentemente do que busca fazer crer a agravante, os autos de origem versam acerca de cumprimento definitivo de sentença, visto que o acórdão objeto de execução transitou em julgado no dia 19/05/2022, (ID 126516627 dos autos de origem). Dessa forma, as teses atinentes à impossibilidade de cumprimento provisório das astreintes se encontra totalmente desassociada da realidade da lide. No mesmo sentido, é a petição de início da fase de cumprimento de sentença (ID 128694781 dos autos de origem) e a decisão que a recebe (ID 130938790 dos autos de origem). Note-se, ainda, que, ao menos em análise superficial, é possível verificar que as teses objeto do presente recurso, deduzidas pela ora agravante perante o Juízo de origem por meio da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 134707104 dos autos originais, foram rejeitadas pelo Juízo a quo por meio da decisão de ID 174329734, contra a qual foi interposto o agravo de instrumento no 0748132-75.2023.8.07.0000, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, que já se encontra em pauta de julgamento para o dia 18/04/2024. Portanto, ao menos prefacilamente, entendo que as questões ora debatidas nos presentes autos se confundem com aquelas já impugnadas por meio da interposição do Agravo de Instrumento no 0748132-75.2023.8.07.0000. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, sucintamente, se manifeste acerca da eventual ausência de interesse recursal, visto a interposição anterior do Agravo de Instrumento no 0748132-75.2023.8.07.0000, cientificada a parte, desde já, da possibilidade de aplicação de reprimenda em virtude da interposição de recurso protelatório, nos termos do artigo 80, VII, do Código de Processo Civil. Publique-se.